Tribunal: STF
Processo: HC 88153
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: pedido prejudicado no tocante à extinção
   da punibilidade pela ocorrência da prescrição, no tocante ao
   delito de prevaricação.
II. Denúncia: imputação da prática do
   delito de falsidade ideológica (C. Penal, art. 299):
   aptidão.
1. Ao recebimento da denúncia e conseqüente
   instauração de processo penal condenatório, não se reclama que
   traga consigo prova inequívoca da existência e autoria do crime,
   mas apenas que a imputação seja típica e fundada em elementos
   informativos que a façam plausível: a prova de sua certeza é
   objeto da instrução contraditória.
2.No caso, a denúncia
   irroga aos pacientes, em co-autoria, fatos que compõem a figura
   típica de falsidade ideológica.
3.É patente a relevância
   jurídica das falsidades imputadas, que visariam a elidir o
   impedimento ou a suspeição do primeiro paciente para sucessivas
   decisões favoráveis ao alube, quando, segundo a versão da
   denúncia, ocupava função de relevo em seu órgão deliberativo.